Tribunal: TCU
Processo: 003.063/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2214/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.063/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angelina Soares Franca (XXX.931.687-XX); Dorgival Antonio de Oliveira (XXX.497.461-XX); Elenita Lopes da Silva (XXX.649.002-XX); Haidee Maria Salles de Resende (XXX.566.466-XX); Maria Alves Lopes (XXX.246.432-XX); Marineuza Alves de Souza (XXX.222.472-XX); Marisa Socorro Dias Duraes (XXX.860.841-XX); Rosangela Leite Mendonca Nascimento (XXX.693.012-XX); Silvanei Assis de Oliveira (XXX.396.001-XX); Teresa Cristina Garros Monteiro (XXX.959.433-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.